Tribunal: TJES
Processo: 5015045-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015045-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: CAROLINA QUIRINO DE SOUZA NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015045-84.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO:
CAROLINA QUIRINO DE SOUZA, JHONATAN NASCIMENTO GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SOFÁ. ENTREGA INCOMPLETA (FALTA DE PÉS). DEMORA E RECUSA NA MONTAGEM PELA LOJA. VÍCIO ESTRUTURAL POSTERIOR. NEGATIVA DA GARANTIA ESTENDIDA SOB ALEGAÇÃO DE MONTAGEM PELOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO DO SOFÁ. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E CANCELAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. RETIRADA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida

LOJAS SIPOLATTI
, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou
a promover o cancelamento das cobranças das parcelas vincendas e restituir ao autor Jhonatan o valor pago pelo produto, bem como a condenou a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, e declarou rescindido o negócio jurídico de aquisição do sofá pelo autor junto à Ré, além de ter autorizado a reclamada a promover a retirada do produto

junto ao endereço dos autores, no prazo de 30 (trinta) dias. Em contrarrazões, pugnam os
Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda. alegando ter adquirido uma cama e um sofá (este último por R$ 2.800,00), entregues em 09/03/2024, sendo que o sofá foi recebido sem dois pés, que só foram entregues em 12/03/2024. Sustentaram que, após solicitação de montagem à loja, não houve atendimento por cerca de dois meses, e, quando informados de que a montagem seria de responsabilidade do cliente, montaram o sofá e constataram quebra em partes estruturais inferiores, tendo a seguradora negado o atendimento em garantia estendida sob o argumento de montagem realizada pelos autores. Os Autores relataram ainda que a Ré ofereceu substituição do produto, recusada em razão dos transtornos experimentados. Pleitearam: rescisão do negócio relativo ao sofá, com devolução das parcelas pagas (R$ 1.400,00) e cancelamento das parcelas vincendas; recolhimento do produto pela Ré; indenização por danos morais.

(3). De início, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa de Carolina, sob o fundamento de que apenas Jhonatan figuraria como comprador no documento fiscal, inexistindo legitimidade para pleitear direito alheio, entendo que não deve prosperar. O Juízo de origem corretamente destacou que a legitimidade ativa decorre da pertinência subjetiva da ação, estando configurada quando a parte integra a relação jurídica material deduzida em juízo, ainda que não conste formalmente como contratante. No caso concreto, Carolina é usuária direta do produto destinado ao lar do casal, enquadrando-se como consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, e titular de interesse próprio na reparação dos danos decorrentes do vício do sofá, razão pela qual se mantém a rejeição da preliminar.

(4). Na análise do mérito, extrai-se dos autos que: (a) o sofá foi entregue inicialmente sem todos os pés, o que configura falha na prestação; (b) houve solicitação de montagem à Ré após a entrega dos pés, sem atendimento; (c) após montagem pelos Autores, constatou-se quebra em madeira estrutural inferior; (d) a seguradora negou o atendimento sob argumento de montagem pelos consumidores; e (e) a Ré apenas posteriormente ofereceu a troca do produto. A alegação de que o vício surgiu apenas na vigência da garantia estendida e seria exclusiva responsabilidade da seguradora não se sustenta, pois o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do CDC estabelecem responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo o comerciante que comercializa produto e seguro atrelado.

(5). Além disso, incumbia à Ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à alegada montagem do sofá pela própria loja, o que não foi comprovado por qualquer documento ou ordem de serviço. Diante da constatação do vício em prazo compatível com a garantia legal e da ausência de solução adequada, correta a aplicação sentencial do art. 18, § 1º, II, do CDC para rescindir o contrato do sofá, determinar a restituição do valor pago e o cancelamento das parcelas vincendas relativas a esse produto, com restituição da coisa à fornecedora.

(6). Por conseguinte, a Recorrente sustenta que a sentença teria gerado “duplo pagamento”, ao determinar simultaneamente a restituição do valor e o cancelamento das parcelas vincendas, que englobariam outros produtos, ocasionando enriquecimento sem causa. Todavia, o
decisum
é claro ao delimitar o alcance da rescisão exclusivamente ao negócio de aquisição do sofá, fixando a restituição do valor pago por esse item e o cancelamento das cobranças vincendas correlatas, sem atingir o contrato relativo à cama ou a outros bens. Nesse sentido, a lógica do art. 18, § 1º, II, do CDC é restabelecer o
status quo ante
, devolvendo ao consumidor a quantia desembolsada pelo produto viciado e liberando-o das prestações futuras ligadas a esse bem, em contrapartida à devolução da coisa ao fornecedor. Não há
bis in idem
, mas mera recomposição patrimonial, sendo eventual necessidade de discriminação interna das parcelas entre os itens da compra questão de apuração contábil a ser resolvida pela própria ré junto à administradora de cartão ou financeira, não se justificando a supressão do direito material do consumidor sob esse argumento.

(7). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando que se trata de bem de valor considerável, destinado ao conforto do lar, entregue de forma defeituosa e com atendimento inadequado, gerando impossibilidade de uso adequado, recusa de garantia e necessidade de sucessivas tratativas, ensejando respectiva compensação por danos morais. Ademais, no que tange ao
quantum
indenizatório fixado, compreendo que o valor está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por pessoa, uma vez que presentes os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)